Tribunal: STF
Processo: MS 39479
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 75652/2024 (ID 944183e7)



    DESPACHO: Trata-se de mandado de segurança interposto por Augusto Stahlhofer e outros, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos dos PCA 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359- 71.2023.2.00.0000.



    Na data de 3 de maio de 2024 proferi decisão no sentido de negar seguimento ao writ (DJe 6.5.2024).



    Em razão das fortes chuvas que assolaram o Estado do Rio Grande do Sul no início do mês de maio deste ano, a Presidência desta Corte editou as Resoluções 829, 830 e 831 de 2024, que suspenderam “a contagem dos prazos processuais dos feitos de que sejam parte o Estado do Rio Grande do Sul ou seus Municípios, bem como aqueles que sejam oriundos das varas e tribunais sediados no Estado ou cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na Seccional da OAB/RS”, pelo período de 2 a 31 de maio de 2024.



    Não obstante a representação das partes por advogado inscrito na Seccional da OAB/RS, a Secretaria desta Corte expediu certidão de trânsito em julgado deste processo em 28.5.2024.



    Na Petição 75652/2024 (ID 944183e7), as partes requerem o cancelamento da Certidão de Trânsito em Julgado e, em seguida, formalizam pedido de desistência do presente mandado de segurança com a sua consequente extinção sem resolução de mérito.



    Na data de 20.6.2024, a Secretaria deste Supremo Tribunal procedeu ao cancelamento da certidão de trânsito em julgado, certificando a ocorrência de equívoco pela não observação da suspensão de prazos prevista nas Resoluções n.s 829, 830 e 831. (eDOC 104, ID 1aa05692)



    Os autos vieram conclusos para apreciação.



    É o sucinto relatório.



    Chamo o feito à ordem, diante da necessidade de organização da marcha processual, a fim de que a tutela jurisdicional perseguida neste remédio constitucional seja legitimamente prestada.



    Assento que, diante do cancelamento da Certidão de Trânsito em Julgado e do conteúdo das Resoluções n.s 829, 830 e 831, de 2024, configura-se evento excepcional capaz de justificar a devolução do prazo recursal previsto no art. 317 do RISTF para os impetrantes, tendo em vista que representados exclusivamente por advogado inscrito na Seccional da OAB/RS.



    Com a devolução do prazo, as partes terão a oportunidade de requerer o que entenderem por direito.



    Ante o exposto, nos termos do art. 223 do CPC, defiro parcialmente o pedido, de modo a devolver o prazo previsto no art. 317 do RISTF aos impetrantes.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente